Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – FORTES INDÍCIOS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME – PERICULOSIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA.
1) Implica supressão de instância a reavaliação da prisão preventiva, pautada em medidas de contenção da Covid-19, considerando que a Recomendação 62 do CNJ direciona tal análise aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”.
2) A natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal se condiciona à demonstração patente.
3) Havendo fundados indícios de ocorrência de crime, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público.
4) Não existe ilegalidade manifesta na prisão se, a partir dos documentos do inquérito, depreende-se que o morador autorizou a entrada dos policiais na casa.
5) O risco à ordem pública, a partir do fundado receio de reiteração delitiva, é fundamento à manutenção da prisão preventiva.